Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. REATIVAÇÃO. PRAZO TOLERÁVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART.373, I DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (IDs 31031076 a 31031076), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Na origem, o autor narrou que possui linha telefônica móvel - (61) 9300-5434 - junto à empresa requerida. Disse que o serviço de telefonia foi suspenso em decorrência de débitos em aberto, todavia, mesmo após o pagamento, a linha permaneceu bloqueada. Pugnou pela reativação da linha e pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 9.000,00 pelos danos morais.
3. Por meio da petição de ID 30796637, o requerente informou que a linha foi reativada em 22/05/2021, porém estava apresentando instabilidades.
4. Trata-se de recurso ajuizado pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante a ausência de provas nos autos de perdas financeiras em seu suposto negócio em decorrência do bloqueio da linha, tampouco de falha na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais, o autor alega que muito embora tenha havido o acúmulo de débitos, tinha interesse no pagamento, e que não foi comunicado previamente da suspensão da sua linha telefônica. Afirma que, após o pagamento, a ré deveria ter restabelecido o serviço em 24 horas, nos termos dos artigos 90 a 103, da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Defende que a questão trazida na petição, a respeito da instabilidade da linha telefônica, não configura inovação, pois ocorreu logo após o período que a ré suspendeu o serviço. Aduz que o envio de faturas de cobranças via e-mail, sem a permissão e aviso prévio ao consumidor, configura prática ilícita. Argumenta que faz jus aos lucros cessantes, uma vez que a manutenção da suspensão da sua linha telefônica resultou na perda de clientes antigos e na impossibilidade de que novos clientes buscassem os serviços da empresa para novos contratos. Sustenta a ocorrência de dano moral, ante a manutenção imotivada da suspensão da linha telefônica, fato que lhe gerou “diversos aborrecimentos, nervosismo, constrangimento perante seus clientes” pela impossibilidade de contactá-los, além de ter impedido a comunicação com seus fornecedores e a aquisição de novos clientes.
6. Inicialmente, consigna-se que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição (instabilidade da linha telefônica após a reativação – petição de ID 30796637). Os limites do apelo restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da peça de ingresso. Assim, o não conhecimento do apelo da parte autora, nesse ponto, é medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso, a suspensão da linha telefônica pela falta de pagamento é ponto incontroverso, resta averiguar a abusividade na manutenção da suspensão, após a quitação do débito. Verifica-se que o pagamento do boleto, decorrente de acordo entre as partes, deu-se em 04/05/2021(ID 30796595). Da contestação, constata-se que o serviço foi reativado em 20/05/21 (ID 30796624, p. 05), ou seja, após 10 dias úteis, fato confirmado pelo autor na petição de ID 30796637. Com efeito, apesar de extenso, não há que se falar em abusividade no tempo para reativação da linha, pois é sabido que a compensação dos pagamentos efetivados por meio de boletos leva alguns dias úteis, de modo que o prazo de 10 dias úteis, é tolerável. Do mesmo modo, não há que se falar em lucros cessantes quando não há elementos, nos autos, que comprove dano efetivamente suportado com a situação, não sendo apta, para tanto, a simples alegação de que a suspensão da linha telefônica gerou perda de clientes antigos e impossibilitou que novos clientes buscassem a empresa para novos contratos.
9. Também, não merece amparo a alegação de que o envio de faturas de cobranças via e-mail, sem a permissão e aviso prévio ao consumidor, configura prática ilícita, como forma de escusa para o não pagamento das faturas provenientes dos serviços telefônicos prestados. Se por um lado, a operadora é obrigada a prestar o serviço, por outro lado o usuário deve manter a regularidade do pagamento. Caberia ao autor ter diligenciado a fim regularizar seus débitos junto a empresa ré.
10. Em relação ao dano moral, a suspensão dos serviços decorreu do exercício regular de direito (inadimplemento) e o tempo para reativação, de 10 dias uteis (04/05/21 a 20/05/2021), está dentro do tolerável, de forma que a situação não teve o condão de macular o direito da personalidade do autor, mostrando-se inapta a acarretar danos morais.
11. Desse modo, conclui-se que o autor/recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar danos decorrentes da manutenção da suspensão dos serviços para o seu celular (art. 373, I, CPC), inexistindo, portanto, o dever da operadora ré/recorrida de indenizá-lo.
12. Escorreita a sentença vergastada.
13. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.